Tribunal: TJSP
Processo: 0000092-89.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto nos art. 33, "caput" e art. 37, ambos da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria das reprimendas fixadas pelo Juízo de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto nos art. 33, "caput" e art. 37, ambos da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria das reprimendas fixadas pelo Juízo de forma acertada – Acusado Victor Hugo que preenche os requisitos elencados no art. 44, CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000092-89.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que são apelantes VICTOR
HUGO DURAES ESTEVES e AROLDO DE CASSIO FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
2
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537
Apelante(s): Victor Hugo Duraes Esteves e Aroldo de Cassio Ferreira
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Juiz: Maria da Conceição Pinto Vendeiro
Voto no 1.432
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de cocaína
Insurgência dos réus
Autoria e
materialidade comprovadas
Depoimentos prestados pelos
policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante
do contexto probatório Dicção do disposto nos art. 33, “caput” e
art. 37, ambos da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria das
reprimendas fixadas pelo Juízo de forma acertada Acusado
Victor Hugo que preenche os requisitos elencados no art. 44, CP
para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das
execuções Recurso provido em parte.
Vistos
Ao relatório de fls. 157/158 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar os réus: Aroldo de Cássio Ferreira, à pena
de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 300 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no art. 37 da Lei no 11.343/2006; e, Victor Hugo
Duraes Esteves, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/2006. Quanto ao réu Aroldo, a pena corporal foi substituída por duas
restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de
direitos, consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo
juízo das execuções criminais. Em relação ao réu Victor, considerando que inexiste casa de
albergado, concedeu-se prisão albergue domiciliar, mediante as condições do art. 115 da
Lei de Execuções Penais.
Os réus interpuseram recurso de apelação (fls. 177/187),
buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
3
alçado ao bojo dos autos; que os depoimentos dos agentes de segurança não possuem
credibilidade, razão pela qual postulam as absolvições, com fulcro no art. 386, VII, CPP.
Subsidiariamente, pede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos para o réu Victor Hugo Duraes Esteves, uma vez que ele preencheria os requisitos
elencados no art. 44, CP.
Contrarrazões (fls. 191/195).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 209/214).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 11/01/2018 às 15:00 horas, na
Travessa Reverendo Atael Fernando Costa, altrua do número 100, Comarca de Diadema-
SP, o acusado Victor Hugo Duraes Esteves, trazia consigo e portava, 30 invólucros de
cocaína, com peso líquido de 7,0 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local supramencionados, o acusado Aroldo de Cassio Ferreira, teria colaborado, como
informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática da traficância.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02),
boletim de ocorrência (fls. 22/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de
constatação (fls. 27/28), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 138/142).
A autoria também restou demonstrada. Ronaldo da Silva
Pacheco e Denny Um Teh Tshun (policiais civis), relataram que em patrulhamento,
avistaram o acusado Victor Hugo em atitude suspeita, com ação típica de tráfico de drogas.
Ao aborda-lo, apreenderam 30 porções de cocaína. Indagado a respeito, o denunciado
Victor Hugo admitiu a mercancia. Durante a abordagem de Victor Hugo, o outro acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
4
de nome Aroldo, saiu correndo com um rojão nas mãos e gritou: “molhou, molhou”. Ao
ser abordado, nada fora encontrado em seu poder. Indagado a respeito, o denunciado
Aroldo admitiu que trabalhava para o tráfico na função de “olheiro”.
Em solo policial, o acusado Victor Hugo quedou-se silente.
Na fase inquisitiva, o denunciado Aroldo disse que trabalha
para o tráfico de drogas da região e é o responsável por avisar os traficantes acerca de
eventual aproximação da polícia. Disse que recebe R$ 20,00 por dia na função de
“olheiro”.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada na fase inquisitiva. Acrescentaram que o local dos fatos é conhecido como ponto
de venda de entorpecentes. Informaram que o “olheiro” estava embriagado e, desse modo,
não conseguiu fugir.
Os réus Victor Hugo e Aroldo não foram localizados e, por
isso, tiveram decretada a revelia.
Colocado isso, verifica-se que as versões ofertadas pelos
policiais, de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e
reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que em
patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes,
avistaram o réu Victor Hugo, em atitude suspeita, sendo que ao aborda-lo, as drogas foram
apreendidas. Ato contínuo, o réu Aroldo começou a correr, com um rojão aceso nas mãos e
gritou: “molhou, molhou”, com o nítido interesse de avisar a organização criminosa a
respeito da presença dos agentes de segurança na localidade.
Assim, dado voz de prisão, o acusado Victor Hugo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
5
informalmente, confessou a comercialização das drogas, enquanto o acusado Aroldo, em
solo policial, confessou o exercício da função de “olheiro”.
Desta forma, tem-se que o acusado Victor Hugo trazia
consigo e portava 30 invólucros de cocaína, com peso líquido de 7,0 gramas, o que
demonstra a vontade livre e consciente da prática delitiva, nos do art. 33, da Lei no
11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de “trazer
consigo” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava configurado antes mesmo
da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Por outro lado, tem-se que o acusado Aroldo, colaborava
como informante, ou seja, “fogueteiro do tráfico”, na medida em que cooperava e prestava
auxílio a grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico de drogas, nos do
art. 37, da Lei no 11.343/2006.
Acerca da questão posta, preleciona Renato Brasileiro de
Lima que “(...) o art. 37 deixa claro que esta colaboração não pode se dar de qualquer
forma. Na verdade, a tipificação do art. 37 está condicionada à colaboração como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
6
informante, o que significa dizer que este auxílio do agente deve estar restrito ao
fornecimento de informações que, de alguma forma, contribuam para a prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e parágrafo 1o, e 34 da Lei de Drogas. É o que ocorre, por
exemplo, com o chamado “fogueteiro do tráfico” responsável por avisar os traficantes
acerca de eventual ação policial em determinada comunidade por eles dominada”
(Legislação Criminal Especial Comentada, Editora JusPODIVM, 5a edição, págs.
1045/1046).
Passa-se, agora, à dosimetria das reprimendas:
Quanto ao réu Aroldo de Cássio Ferreira (art. 37, da Lei no
11.343/2006). Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante as
circunstâncias enumeradas no art. 59, CP (02 anos de reclusão e 300 dias-multa). Na
segunda fase, incidiu a atenuante de confissão espontânea, permanecendo a pena no
mínimo legal, ante o teor da Súmula 231, STJ. Na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição da pena.
Logo, a pena resulta mesmo em 02 anos de reclusão, no
regime aberto e 300 dias-multa, como fixado no r. decisório. No caso, o d. sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, consistente em proibição de
frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo das execuções criminais.
Quanto ao réu Victor Hugo Duraes Esteves (art. 33, caput, da
Lei no 11.343/2006). Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante as
circunstâncias enumeradas no art. 59, CP (05 anos de reclusão e 500 dias-multa). Na
segunda fase, incidiu a atenuante de menoridade relativa, permanecendo a pena no mínimo
legal, ante o teor da Súmula 231, STJ. Na terceira fase, foram preenchidos os requisitos
enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para a concessão da benesse no patamar
máximo (2/3).
Logo, a pena resulta mesmo em 01 ano e 08 meses de
reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como constou da r. sentença.
O pleito formulado pelo réu para a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, merece ser acolhido, tendo em vista que o réu Victor
Hugo preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal. Desse modo, a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000092-89.2018.8.26.0537 -Voto no 1.432
7
liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário
mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais. Nesse sentido: Apelação
no 1502645-04.2019.8.26.0536, 13a Câmara Criminal, Rel. Cardoso Perpétuo, julg.
09/05/2020.
Em suma, o recurso interposto merece ser acolhido
parcialmente, apenas para substituir a pena corporal por restritivas de direitos, quanto ao
réu Victor Hugo, mantida no mais, a r. sentença combatida.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR